Tribunal: STF
Processo: Rcl 56420
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR PARA APURAÇÃO DE FALTA GRAVE, EM EXECUÇÃO PENAL. SÚMULA VINCULANTE 5. INAPLICABILIDADE. PRECEDENTES. DE TODO MODO, ATO IMPUGNADO QUE AFIRMA A EXISTÊNCIA DE DEFESA TÉCNICA EXERCIDA. 



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL, AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.